Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017297-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA JOAQUIM - CPF: 739.906.041-04 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO. CHUVAS. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou demonstrado que a interrupção decorreu de fatores externos e alheios à conduta da concessionária, sendo esta responsável pelo restabelecimento do serviço em prazo razoável, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

O entendimento das Turmas Recursais Cíveis do Estado de Mato Grosso e de Tribunais Superiores confirma que interrupções temporárias de energia elétrica, quando resolvidas dentro do prazo regulamentar, não configuram dano moral passível de reparação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
ELAINE CRISTINA JOAQUIM
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, narrando, em síntese, que teve seu fornecimento de energia elétrica interrompido de modo indevido no dia 02.01.2024, das 06h45min até 21h50min, ou seja, ficou sem energia por 16 (dezesseis) horas, bem como no dia 04.01.2024, que ficou sem energia por 08 (oito) horas. Postula indenização por danos morais.

O ato conciliatório restou infrutífero.

Em defesa, a promovida alega que encontrou registro de interrupção de fornecimento de energia elétrica no dia 02.01.2024, em razão de caso fortuito externo, ante a elevação exponencial da temperatura e chuvas fortes. Aduz que a situação fora solucionada dentro do prazo regulatório, sem demora excessiva. Sustenta a ausência do dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido inicial.

[...]

No caso dos autos, a promovente alega que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso nos seguintes nos dias: 02.01.2024 (das 06h45min até 21h50min) e 04.01.2024 (ficou sem energia por 08 (oito) horas).

A promovida, por outro lado, explica que apenas encontrou interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia 02.01.2024, sendo por causa de muita chuva. Impugnou especificamente os números de protocolos apresentados pela promovente ao juntar telas sistêmicas, com a finalidade de comprovar que prestou o devido atendimento às reclamações da promovente.

Pois bem. No caso, a interrupção no fornecimento ocorreu na zona urbana, de modo que a Concessionária de Energia Elétrica possui o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder o seu restabelecimento, nos temos do artigo 362, IV, da Resolução n. 1000/21.

[...]

Sendo assim, entendo que não resta evidenciada a falha na prestação do serviço da promovida, pois as mencionadas interrupções ocorreram em
dias distintos e não extrapolaram 24 (vinte e quatro) horas
.

[...]”

No caso em apreço, é incontroverso que a Reclamada não realizou o corte do fornecimento de energia elétrica. Ademais, restou comprovado nos autos que a interrupção do serviço decorreu de fatores externos e alheios à conduta da Reclamada, sendo esta responsável pelo religamento em tempo hábil, o que o correu, visto que o serviço foi restabelecido em menos de 24h, conforme previsto no artigo 362, IV da Resolução nº. 1000/2021.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que comprovem afronta significativa à dignidade do consumidor. A interrupção de energia por pequenos períodos, por si só, não caracteriza o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.
2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1056889-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente das 06h45 às 21h50, não havendo comprovação concreta quanto ao dano alegado, ônus de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025